Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. O exercício da garantia fidejussória em contrato de locação afasta a impenhorabilidade do bem de família.
3. Não houve descumprimento da ordem de preferência de penhora prevista no CPC, art. 835, uma vez que, antes da constrição do imóvel, foi feita pesquisa de ativos financeiros em nome da executada nos sistemas conveniados, sem sucesso.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.